Tribunal: TJES
Processo: 5015654-61.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015654-61.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SONIA CRISTINA SOUZA NASCIMENTO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015654-61.2021.8.08.0048

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
SÔNIA CRISTINA SOUZA NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA - DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito de R$ 9.301,44, oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado sob alegação de fraude em medidor de energia, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustentou a regularidade do procedimento administrativo, a legitimidade da recuperação de consumo não faturado, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente do TOI possui validade jurídica quando amparada exclusivamente em procedimento administrativo unilateral, sem produção de prova técnica sob o crivo do contraditório; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida e a suspensão do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI constitui prova produzida unilateralmente pela concessionária e não possui presunção absoluta de veracidade quando desacompanhado de prova técnica imparcial produzida sob observância do contraditório e da ampla defesa.

A concessionária não comprova de forma robusta a ocorrência da irregularidade nem a responsabilidade da consumidora, limitando-se a apresentar documentação elaborada em âmbito administrativo.

A própria concessionária desiste da perícia judicial previamente deferida, deixando de produzir prova técnica apta a corroborar as conclusões lançadas no procedimento administrativo.

A caracterização de fraude em medidor de energia exige suporte probatório idôneo, sendo insuficiente a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A concessionária não demonstra a observância integral das exigências previstas no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 para apuração da irregularidade e recuperação do consumo supostamente não faturado.

A cobrança impugnada e a suspensão do fornecimento de energia elétrica afrontam o entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 699, que condiciona o corte administrativo à observância do contraditório, da ampla defesa e dos limites temporais definidos para recuperação do consumo.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, decorrente de cobrança posteriormente declarada inexigível, configura dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados pela Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de recuperação de consumo fundada exclusivamente em TOI elaborado unilateralmente pela concessionária é inexigível quando não acompanhada de prova técnica produzida sob observância do contraditório e da ampla defesa.

A desistência da perícia judicial pela concessionária impede a comprovação idônea da alegada fraude no medidor de energia elétrica.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em débito decorrente de procedimento irregular caracteriza dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 341. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e respectivos parágrafos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Tema Repetitivo 699. TJES, Apelação Cível nº 0000578-21.2021.8.08.0036, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 29.05.2023. TJES, Apelação Cível nº 011180071687, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015654-61.2021.8.08.0048

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
SÔNIA CRISTINA SOUZA NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA - DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, originada da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3475700, que resultou na cobrança da quantia de R$ 9.301,44 da consumidora, sob a alegação de irregularidade no medidor de energia elétrica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, a Apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. sustenta a plena validade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), asseverando que a irregularidade constatada em inspeção técnica justificou a cobrança de recuperação de receita, a qual teria sido realizada em conformidade com as Resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Por sua vez, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 9.301,44 e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, fundamentando que a concessionária deixou de produzir prova apta a demonstrar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a efetiva ocorrência da irregularidade apontada no TOI, especialmente porque desistiu da realização da perícia judicial deferida nos autos.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da concessionária recorrente, entendo que a r. sentença recorrida não merece reparos, uma vez que o acervo probatório demonstra que a cobrança impugnada está lastreada exclusivamente em procedimento administrativo unilateral, sem a necessária produção de prova técnica imparcial apta a conferir idoneidade à imputação de fraude ou irregularidade atribuída à consumidora.

Destaca-se que o denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI é insuficiente para subsidiar a cobrança perseguida pela apelante quando a apuração da suposta irregularidade decorre exclusivamente de procedimento unilateral realizado pela própria concessionária, ao arrepio dos princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Isso porque o referido documento consiste em prova produzida unilateralmente pela fornecedora de energia elétrica, não possuindo presunção absoluta de veracidade, sobretudo quando desacompanhado de prova técnica produzida sob fiscalização judicial.

No caso concreto, a apelante não apresentou elementos probatórios contundentes capazes de demonstrar a efetiva ocorrência da irregularidade e a responsabilidade da consumidora pelos fatos apurados administrativamente.

Ao contrário, verifica-se dos autos que, após o deferimento da produção de prova pericial judicial, a própria concessionária desistiu da realização da perícia, optando por sustentar suas alegações exclusivamente com base na documentação produzida em âmbito administrativo.

Com efeito, a apelante não produziu prova técnica sob o crivo do contraditório judicial apta a corroborar as conclusões lançadas no TOI, tampouco demonstrou, de forma inequívoca, que eventual alteração constatada no equipamento de medição fosse efetivamente atribuível à consumidora.

Muito embora insista a apelante em repisar a tese de regularidade do procedimento administrativo consubstanciado na lavratura unilateral do TOI, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte julgado deste E. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2)
Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

No caso em exame, a situação revela-se ainda mais desfavorável à tese recursal, pois, além de inexistir prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, a própria concessionária desistiu da realização da perícia judicial que poderia eventualmente corroborar as conclusões lançadas no procedimento administrativo.

Assim, constata-se que a
EDP
não observou, em sua integralidade, o disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEEL,
in verbis:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7 o Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no §7 º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. (grifo nosso)

Além disso, observa-se que a cobrança que ensejou o corte no fornecimento de energia, o que viola o entendimento vinculante fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº1412433/RS (2013/0112062-1), sob a sistemática dos repetitivos (Tema 699), no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de recuperação do consumo por fraude no aparelho só se faz possível mediante aviso prévio e para a cobrança correspondente apenas aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude:

Tema 699: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Destarte, por diversos ângulos afigura-se arbitrária a cobrança dos valores e a suspensão do fornecimento de energia, uma vez que não obedecidas todas as exigências da Resolução nº414/2010 da ANEEL, então em vigor, e cobrados valores anteriores aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da alegada fraude.

Nesse contexto, agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a inexigibilidade do débito decorrente do TOI nº 3475700, em vista da ausência de prova robusta e produzida sob observância do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao pleito de danos morais, tem-se que a autora informou a ocorrência de suspensão do fornecimento de energia em 06/01/2022 (conforme petição de ID 11358271), fato esse que não foi impugnado pela requerida, que inclusive comprovou o cumprimento da liminar de religação (ID 11486523). Dessa forma, tal circunstância tornou-se incontroversa, nos termos do art. 341 do CPC.

Conforme consignado na sentença, a cobrança de débito expressivo fundada em procedimento posteriormente declarado inválido, acompanhada da ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, extrapola a esfera dos meros dissabores cotidianos, configurando dano moral indenizável.

Isso posto, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade da autora. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais eventualmente provocados.

Com efeito, este e. Tribunal já se manifestou no sentido de que a “suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

Nesta linha, a falta de eletricidade por certo é capaz de provocar alterações no estado psíquico das pessoas, sendo suficiente para fundamentar o dever de reparação por danos morais.

No que se refere ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo Juízo de origem revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não se verifica qualquer insurgência apta a justificar a modificação da verba sucumbencial fixada na sentença, devendo ser preservada a condenação tal como estabelecida pelo Juízo a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 18% (dezoito por cento), observada a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.